Tribunal: CARF
Processo: 10510.720980/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720980/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.040 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. OFÍCIO. SIMPLES NACIONAL
Mantém-se a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando houver
ultrapassagem do limite de receita bruta acumulada, para a permanência neste
regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, de que trata a legislação
pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve a exclusão
do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2015, por ter ultrapassado em 2014 o
limite de receita auferida. Peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
Trata-se inicialmente de Representação Fiscal para Exclusão de Ofício do Simples
Nacional (SN), fls. 2-15 cujos tópicos que a embasaram encontram-se abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720980/2018-00
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720980/2018-00

"as receitas auferidas pela empresa durante ano-calendário de 2014
decorreram da atividade de “revenda de mercadorias”. Todavia, foi
verificado na ação fiscal que parte das receitas declaradas tiveram por
origem a atividade de “venda de mercadorias por ela fabricada”.
[...] a empresa deve ser excluída de ofício do Simples Nacional, porque
sua receita bruta acumulada no ano-calendário de 2014 ultrapassou o
limite de R$ 3.600.000,00 [...]
[...]
[...] a exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional produzirá
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2015, porque o limite de R$
3.600.000,00 não fora ultrapassado em mais de 20 % (vinte por cento).
[...]
tais excessos de receitas representaram os valores das vendas/revendas
de mercadorias escrituradas nas Notas Fiscais Eletrônicas e/ou no Livro
Registro de Saídas que não foram computadas nos montantes de receitas
brutas declarados nos PGDAS-D"
Às fls. 8-15, Relatório Fiscal, fruto de investigações "que compreenderam
essencialmente a confrontação entre os valores das operações de vendas de
mercadorias escrituradas em Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas pelo sujeito
passivo e os valores das receitas brutas confessadas nas declarações geradas pelo [...]
(PGDAS-D)."
Às fls. 171-174, Despacho Decisório (DD), no qual constou proposta visando à
exclusão de ofício operada e às fls. 176, o ADE.
Na manifestação de inconformidade, cuja síntese é a seguinte:
- em 2015, "fez retificação dos valores exatos de todo o faturamento anual, para que se
pudesse solicitar parcelamento [...]";
- "[...] não estava em condições financeiras de arcar com as parcelas e o mesmo fora
rescindido.";
- "[...] em 03/07/2018, fora solicitado o [...] PERT [...] o qual fora incluído todos os
débitos alocados na Receita como débitos.";
- não pode entender os motivos de os valores a serem parcelados não estarem alocados
pelo sistema da RFB;
- "O que podemos identificar com esse auto de infração é uma bitributação [...]";
- "[...] entrando no efeito do Ato Decisório e Despacho Decisório, [...] solicitamos o
julgamento da Exclusão do Simples Nacional em partes, apenas para o ano em questão
de 2015, já que todos os processos dos anos seguintes foram cumpridos integralmente, e
que todos os débitos em questão está sendo devidamente parcelado [...]"
É o relatório.
Cientificado em 10/04/2019 (e-fl. 217), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 08/05/2019, em que repete os argumentos da manifestação de Inconformidade.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720980/2018-00

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme Relatório Fiscal (e-fls. 08 e ss), a Representação para exclusão do
Simples Nacional adveio da confrontação entre os valores das operações de vendas de
mercadorias escrituradas em Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas pelo sujeito passivo e os
valores das receitas brutas confessadas nas declarações geradas pelo Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D). Ainda segundo
aquele Relatório, o procedimento fiscal de fiscalização foi iniciado em 31/07/2017. Já em
17/08/2017, o sujeito passivo retificou as informações de apuração declaradas, via PGDAS-D,
em relação aos períodos de apuração de 04/2014 até 12/2014.
Dentre as alterações realizadas, a fiscalizada aumentou os valores das receitas
brutas auferidas nesses meses. Todavia, a fiscalização, por imposição legal, não levou em conta,
nos procedimentos de verificação, os citados PGDAS-D retificadores, haja vista que, por força
do disposto no inciso II, do § 2o, do art. 37-A, da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, as
aludidas retificações não produziram efeitos.
De qualquer forma, para este processo o que importa é a receita bruta auferida,
que não foi contestada, e que somou R$ 4.007.685,01, conforme demonstrativo (e-fl. 92), que
acompanhou o Relatório Fiscal.
jan/14
53.827,64
fev/14
36.197,39
mar/14
99.472,34
abr/14
317.574,58
mai/14
631.830,02
jun/14
451.985,14
jul/14
153.560,08
ago/14
603.173,49
set/14
288.977,50
out/14
657.438,02
nov/14
438.566,07
dez/14
275.082,74
TOTAL =
4.007.685,01
À primeira instância a Recorrente afirmou que retificou os valores que informou
em sua declaração de rendimentos previamente apresentada para incluir as receitas omitidas. Isto
porque objetivava parcelar o débito advindo daquela inclusão. Desta forma, não pode a
Recorrente em recurso voluntário referir-se somente às receitas originalmente declaradas, e
esquecer das omitidas das quais assentiu, para efeito de requerer a improcedência da exclusão .
Tal assentimento não passou despercebido pela decisão de primeira instância:
Abstraindo da contradita passiva quanto a esse ou àquele processo afeto a parcelamento
de débitos, objeto que não pertence ao presente processo, fato é que a contribuinte
assentiu expressamente com exclusão de ofício operada.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720980/2018-00

No mais, dada a instrução processual, por parte do fisco, minha visão é no sentido de
que não merece reparos o ADE.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital